Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais relativos a contrato de empréstimo consignado. O recorrente, aposentado e idoso, alega fraude na contratação do mútuo, com ausência de assinatura digital ou manual no contrato apresentado pela instituição financeira, bem como registro de ocorrência policial no dia seguinte ao crédito do valor em sua conta. O desconto mensal compromete parcela significativa de seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a suspensão dos descontos no benefício previdenciário até decisão final no processo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de assinatura manual ou digital no contrato impede o reconhecimento da manifestação de vontade do consumidor, não havendo comprovação de que o agravante anuiu à contratação.
4. O registro de ocorrência policial realizado logo após o crédito em conta corrobora a verossimilhança da alegação de fraude.
5. O desconto mensal de valor expressivo em benefício previdenciário reduzido compromete a subsistência digna do agravante, a configurar risco de dano irreparável.
6. A condição de pessoa idosa acentua a vulnerabilidade do agravante, a impor à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, conforme entendimento jurisprudencial da 4a Turma Cível e do Tema 1.061 do STJ.
7. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, a impor suspensão dos descontos da conta do agravante até decisão definitiva, sem prejuízo do depósito judicial do valor creditado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve comprovar a contratação expressa do empréstimo consignado quando o correntista impugna a validade do negócio.
2. A ausência de assinatura manual ou digital, ou outro meio idôneo de manifestação de vontade, em análise conjunta com as peculiaridades do caso, torna verossímil a alegação de fraude quando corroborada por imediato registro de ocorrência policial.
3. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida adequada para resguardar a subsistência do agravante até decisão final.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 429, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJDFT, Acórdão 1990463, 0704171-33.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025.

(jp)